Tribunal: TJMT
Processo: 1001085-11.2021.8.11.0026
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001085-11.2021.8.11.0026
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO DA MATTA - CPF: 505.888.009-10 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. REVISIONAL DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. ENERGISA. SENTENÇA IMPROCEDENTE. INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE. ZONA RURAL. LEITURA PLURIMENSAL. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

2. O reclamante afirma que houve aumento imotivado na cobrança de energia, no mês de julho/2021.

3. Nos casos de imóvel situado em zona rural é possível a leitura do medidor de forma plurimensal, amparada em Resolução da ANEEL nº 414/2010, artigos 85 e seguintes, contudo tal faturamento não pode se dar de forma arbitrária.

4. A leitura plurimensal em zona rural não pode servir para impor ao consumidor um valor de consumo irreal. In casu, no histórico de consumo do autor, percebe-se que a média dos faturamentos anteriores era bem aquém da média atribuída pela leitura referente ao período questionado nos autos.

5. Ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, motivo pelo qual, não há se falar em indenização por danos morais.

6.

Sentença reformada.

6. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela reclamante, em face da sentença que julgou improcedente o pedido revisional de cobrança abusiva e danos morais.

Inconformada, a reclamante pleiteia a reforma da sentença, sob o argumento de impossibilidade de leitura plurimensal em zona rural.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2022